Tribunal: TJDFT
Processo: 0074245-32.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0074245-32.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: DARIA MARIA MACHADO DE MORAIS DESPACHO Intime-se o inventariante indicado no id. 18439820, para se manifestar sobre a sucessão processual noticiada no id. 18436801. Nos termos do artigo 313, inciso I, do CPC, suspendo o presente processo pelo prazo de 30 (trinta) dias para que sejam as adotadas as providências necessárias para eventual sucessão. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A008